Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-19.2022.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002228-19.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM - CPF: 022.454.311-38 (APELANTE), ROGERIO VIEIRA MARTINS - CPF: 301.148.678-60 (APELANTE), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 007.886.491-75 (APELANTE), NAIARA VILELA MARTINS - CPF: 015.121.141-89 (APELANTE), LAYANE GARCIA DA SILVA - CPF: 018.504.701-70 (APELANTE), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (APELANTE), ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN - CPF: 523.343.252-87 (APELADO), JULIANA GOMES FERREIRA - CPF: 088.134.729-94 (ADVOGADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), MIDIA CRISTINA RADAELI FRANCISCO - CPF: 030.331.741-83 (APELADO), RONALDO DA SILVA - CPF: 866.452.851-91 (APELADO), FABIO AMANCIO DA SILVA - CPF: 867.602.541-04 (APELADO), PAULINO MORRETI - CPF: 580.947.921-91 (APELADO), EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM - CPF: 022.454.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO VIEIRA MARTINS - CPF: 301.148.678-60 (VÍTIMA), EMPRESA RUMO LOGÍSTICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ F
ERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS E CONCISAS
. DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO.
2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insuficiência do acervo probatório para de
monstrar que o apelado adquiriu no exercício de atividade comercial coisa que devia saber ser produto de crime
, impõe
a
sua absolvição nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, na espécie, ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, postulando reforma da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002228-19.2022.8.11.0020
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que absolveu
Elton Júnior
Tessaro

Pitchenin
, da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º do Código Penal), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
193467838
, pleiteia a condenação de Elton Júnior nos exatos termos da exordial acusatória, argumentando que as provas produzidas deixam claro que ele praticou o referido delito. E, caso provido o recurso
, almeja
:
o reconhecimento
na primeira fase,
dos maus antecedentes
do apelado
;
na segunda
fase, a
aplicação da agravante da reincidência
;

e, na terceira
fase, a
exasperação da pena pela continuidade delitiva.

Nas contrarrazões que estão no ID
193467839
, Elton Júnior requer o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
202504657
, se posiciona pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
193467684
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos que entre os anos de 2020 e 2022, neste município de Alto Araguaia, o denunciado Elton Junior
Tessaro

Pitchenin
, vulgo “
Junim
” ou “
Junão
”, com consciência e vontade, rotineira e reiteradamente, adquiriu, recebeu, transportou, conduziu, ocultou, teve em depósito, vendeu e expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deveria saber ser produto de crime, consistente em Óleo Diesel subtraídos da empresa Rumo Logística.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, no imóvel comercial, situado à margem direita da BR 364, próximo ao KM 8, setor industrial desta Comarca de Alto Araguaia, o denunciado Elton Junior
Tessaro

Pitchenin
, vulgo “
Junim
” ou “
Junão
”, exercia atividade comercial de lavagem de caminhões, vide Relatório Policial nº 2022.12.13988 (Id. 105919526, Autos nº 0002650-16.2019.8.11.0020).

No exercício da atividade comercial de lavagem de caminhões entre os anos de 2020 e 2022, rotineira e reiteradamente Elton negociou e vendeu Óleo Diesel para motoristas, sabendo ser o produto oriundo de furto da empresa Rumo Logística, conforme relatado nos Autos nº 0002650-16.2019.8.11.0020 (Id. 105919526) e Relatórios de Análise Final nº 08/2021, nº 10/2021, nº11/2021, nº 12/2021 (Autos nº 1001256-80.2022.8.11.0042).

Segundo apurado, o local do delito trata-se de prédio usufruído de forma conjugada como residencial e comercial, conforme descrito no Laudo Pericial Criminal nº. 220.2.05.2022.013530-01, anexo.

Extrai-se dos autos que no dia 29 de novembro de 2022, por volta das 05h00min, equipe de Investigadores da Polícia Judiciária Civil promoveu o cumprimento de ordem de busca e apreensão domiciliar oriunda dos autos nº 1001256-80.2022.8.11.0042 na residência de Elton Junior, vulgo “
Junim
” ou “
Junão
”, situado à margem direita da BR 364 próximo ao KM 8.

Na ocasião, a autoridade policial procedeu com a apreensão de 26 (vinte e seis) galões contendo 20 (vinte) litros óleo diesel
cada (Termo de apreensão nº 2022.16.470869, id. 105824001, autos nº 1002228-19.2022.8.11.0020).

Ademais restou apreendido o veículo
Amarok

Cd
4x4 Trend, Cor Branca, Ano 2017, Placa PRE9D58/MT, VIN WV1DB42H5JA018940, utilizado para transporte de óleo diesel de origem ilícita conforme Relatório de Investigação nº 2021.13.34405 (Id. 105918489, autos nº 0002650-16.2019.8.11.0020).

No local, Elton realizou depósito e guarda em grande escala de Óleo Diesel para atendimento da atividade comercial contínua de venda de combustível de origem ilícita, conforme descrito no Laudo Pericial Criminal nº. 220.2.05.2022.013530-01.

Desta forma, o denunciado Elton Junior
Tessaro

Pitchenin
, vulgo “
Junim
” ou “
Junão
”, com consciência e vontade, praticou crime continuado de receptação qualificada.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se
que

a irresignação ministerial não merece provimento, eis que o
j
uízo de primeiro grau fundamentou apropriadamente a absolvição do apelado, apontando as dúvidas que circundam o caso
sob apreciação
, uma vez que
:
(i) não ficou comprovada a origem ilícita do óleo diesel apreendido, tampouco que pertencia à empresa Rumo Logística; (
ii
) as interceptações telefônicas não demonstraram nada de relevante
r
elaciona
ndo
o apelado à prática do delito de receptação; (
iii
) não há outra prova documental ou testemunhal; (
iv
) as testemunhas de defesa –
mulher
e funcionário
do apelado
– explicaram como funciona a
s
atividade
s
da
s
empresa
s
do apelado
:

uma
que
lava carretas utiliza
ndo
óleo diesel n
o motor da bomba de água quente
;
e

a

outra
,

que
recolh
e
resíduos dos caminhões (explica-se: reciclagem de óleo vegetal, utilizado para produzir sabão e ração animal,
daí por que os v
asilhames encontrados em sua residência/lava jato eram para esse fim
)
;

(v) o interrogatório do apelado que deta
lhou

as
sua
s
atividade comercia
is
.

A
apuração do delito de re
ceptação qualificada

teve

início
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão no local onde funcionava
,
de forma conjugada
,

a
residência e
o
lava jato do apelado, cuja medida investigativa buscava elucidar os furtos
de combustível e grãos
que ocorriam
nos

trens na
região de Alto Araguaia.

O

j
uízo de primeiro grau ao
apreciar

as
provas produzidas, concluiu que subsist
iam
dúvidas relacionadas às atividades comerciais do apelado com os galões de óleo diesel apreendidos
. Além disso,
decidiu
que

não
f
icou
comprovado
,
de forma segura e contundente
,
que o
combustível
estava relacionado aos furtos, razão pela
qual

o
absolv
eu.

A propósito,
veja-se esta parte da

s
entença
absolutória

(
ID
193467822
)
:

“[...] II. 2. Do mérito

Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Elton Junior
Tessaro

Pitchenin
, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 180, §1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Em síntese, sustenta a peça acusatória que no exercício da atividade comercial de lavagem de caminhões entre os anos de 2020 e 2022, rotineira e reiteradamente Elton negociou e vendeu Óleo Diesel para motoristas, sabendo ser o produto oriundo de furto da empresa Rumo Logística, bem como que a autoridade policial procedeu com a apreensão de 26 (vinte e seis) galões contendo 20 (vinte) litros óleo diesel cada, assim como o veículo
Amarok

Cd
4x4 Trend, Cor Branca, Ano 2017, Placa PRE9D58/MT, VIN WV1DB42H5JA018940, utilizado para transporte de óleo diesel de origem ilícita.

Após a detida análise dos autos, tenho que a materialidade
e
autoria delitiva dos fatos aludidos na exordial não restou evidentemente demonstrada, notadamente porque as provas produzidas ao cabo da instrução criminal não são aptas a produzir o édito condenatório perseguido.

Com efeito, foi juntado aos autos boletim de ocorrência (pág. 12/14), termo de apreensão (pág. 35), laudo pericial criminal n. 220.2.05.2022.013536-01 referente a coleta das amostras do material dos galões (pág. 196/199), e laudo pericial nº 220.2.05.2022.013530-01 referente a perícia no imóvel (pág. 200/206), que dão conta da apreensão de 26 (vinte e seis) galões de 20 litros cada, com óleo diesel, no imóvel onde é desempenhada a atividade empresarial do réu.

Não obstante esteja pendente a juntada do resultado do laudo pericial criminal n. 220.2.05.2022.013536-01 (pág. 196/199), tanto o réu, como a sua companheira
Midiã
afirmaram em juízo que os galões apreendidos possuem em seu interior óleo diesel.

No entanto, ainda que se trate de material de igual natureza, não há nos autos prova de que o combustível apreendido tenha origem ilícita, tampouco, que pertença a empresa Rumo.

No presente caso,a apreensão do material na residência do réu decorre de investigações diversas que visam apurar a prática do crime de furto de combustíveis na empresa Ruma, por organizações criminosas. Para confirmar a subtração do combustível e até mesmo a atividade da organização criminosa, foram deferidas e realizadas interceptações telefônicas nas linhas dos suspeitos em processos que tramita na Vara Especializada de Cuiabá, as quais foram juntadas nesse processo e configuram vasto elemento probatório da prática do crime de furto pela suposta organização criminosa.

Porém, vale mencionar que a presente ação penal não visa apurar a prática de furtos ou envolvimento em organizações criminosas, mas a suposta receptação e revenda do material pelo acusado Elton Junior. Em análise dos relatórios da interceptação, nota-se que o nome do réu é apresentado em duas conversas, a primeira, entre Paulo e Ivonei (pág. 358), onde tratam sobre a entrega de um contêiner a Elton; e a segunda, entre Paulo e Elton (pág. 362/363), onde o réu afirma necessitar de uma “vasilha”. Confira-se: (...)

Nota-se que as chamadas telefônicas são isoladas e singelas, principalmente no que tange à suposta receptação do combustível, inexistindo nos autos outro documento ou mesmo prova testemunhal que aponte que os diálogos se refer
iam, em verdade, à entrega de
res furtiva. Lado outro, sobre os diálogos, como se verá a diante, o réu ao ser questionado pelo juízo afirmou que os vasilhames e o contêineres, assim como outros objetos, foram emprestados a Paulo, por exercerem atividade semelhante de lavagem de veículos.

Seguindo, as testemunhas arroladas pela acusação apresentam de forma detalhada como se decorreu a apreensão do material, porém, sem maiores informações sobre a real origem dos produtos apreendidos em poder do réu, ou mesmo acerca da suposta revenda.

Em juízo, a testemunha Marcos Paulo Batista de Oliveira, Delegado de Polícia, afirmou que: (...)

Aqui, observa-se que não obstante o delegado Marcos afirme existirem diálogos com membros da organização em que o réu solicita galões para comercialização, mencionada solicitação não foi evidenciada nos autos, notadamente pelos trechos das ligações transcritos acima, aliás, a própria testemunha, ao ser posteriormente questionada, disse não poder afirmar a especificidade dos vasilhames mencionados no diálogo. Ainda, a testemunha negou ter evidenciado ligações com possíveis compradores ou indícios, no local da busca, da suposta comercialização.

Já a testemunha
Edezio
Souza Pereira, policial civil afirmou que:(...)

Evandro Patrício Ribeiro Serafim, policial civil afirmou em seu depoimento: (...)

De sua vez, as testemunhas da defesa confirmaram a atividade empresarial supostamente desempenhada pelo réu no local da apreensão.

Sobre os fatos, Ronaldo Silva aduziu: (...)

A informante,
Midiã
Cristina, esposa do réu afirmou em juízo: (...)

Ainda, o réu em seu i
nterrogatório
negou a prática delitiva, alegando que:(...)

Extrai-se do depoimento das testemunhas de defesa e do próprio réu, que a origem do combustível seria de postos, ou mesmo de caminhoneiros que passavam pelo local e ofertavam o produto por preço abaixo do mercado. Ademais, segundo os depoimentos o combustível seria utilizado na bomba de água quente, ante a necessidade de aquecimento das carretas, para retirada de resíduos como sebo, gordura de frango ou borra vegetal, assim como uso no queimador, ressaltando que a atividade de lavagem era associada à da empresa HM Vegetal de propriedade da genitora do réu e que realizava a revenda dos resíduos coletados.

Por derradeiro, a defesa do réu juntou aos autos notas fiscais de aquisição de combustível, especificadamente óleo diesel S10, que embora não possuam indicação do adquirente, apontam a possível aquisição do combustível em posse do réu de forma lícita, em especial pela quantidade descrita nas notas, que variam de 300
à
480 litros de óleo diesel, e as datas que vão de 08/2022
à
01/2023 (pág. 911/916).

Nesse ponto, ressalto que as notas referentes a compras posteriores a apreensão (12/2022 e 01/2023, pág. 913 e 912), embora não sirvam para demonstrar a aquisição
licita
do material apreendido - já que posteriores à apreensão - indicam a continuidade da atividade empresarial.

Seguindo, foi juntado aos autos laudo pericial n. 220.2.05.2022.013530-01 referente a perícia no imóvel (pág. 200/206), o qual aponta que no local
“ havia
um

cavalo trator e um reboque do tipo tanque com inscrição “
oleo
vegetal” em seu reservatório. Este tanque apresentava uma mangueira conectada que levava a uma vala na qual um material oleoso era transportado para outros reservatórios”.

Além disso, a defesa juntou aos autos notas fiscais, comprovando a venda de óleo vegetal pela empresa HM Vegetal, como se verifica à pág. 922 e 923.

De todo o exposto, não é possível afirmar que o óleo diesel apreendido é incompatível com a atividade desempenhada. Do mesmo modo, não se pode afirmar o produto decorre de furtos realizados contra a empresa Rumo, sendo certo não houve reconhecimento do material por representantes da empresa,
pelo que descabe, na espécie, a inversão do ônus da prova da licitude da origem. Com efeito, há nos autos apenas a indicação de entrega do material apreendido à empresa (pág. 55), porém, tal circunstância, por si só, não é suficiente para indicar a propriedade do produto.

As acusações penais, como se sabe, não se presumem provadas, eis que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe, exclusivamente, a quem acusa. E neste
caso,não
há como se inverter o ônus da prova, em especial, por não estar evidenciada a origem ilícita do material apreendido. Logo, cabia ao órgão ministerial a comprovação da ilicitude da origem do combustível, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu nos autos, motivo pelo qual deve
prevalece
o princípio in dubio pro reo, enquanto consectário do postulado constitucional da presunção de inocência.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, pelo que
ABSOLVO
o réu
ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN
, da imputação que lhe é feita na peça acusatória, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]”

A
apreensão dos galões de óleo diesel na residência
/lavo jato
do apelado decorreu
das
investiga
ções
relacionad
os
aos furtos por organização criminosa de combustível e grãos dos trens da
empresa
Rumo Logística, na região de Alto Araguaia, cujos fatos desencadearam
a instauração da
Ação Penal n. 0002650-16.2019.8.11.0020, que tramita
no Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor de 17 (dezessete) acusados, pela suposta prática dos delitos de integrarem organização criminosa, furto qualificado e crime contra ordem econômica.

Nesse contexto, foram deferidas diversas medidas investigativas a fim de confirmar os indícios de autoria dos furtos investigados, entre
as quais,
interceptações telefônicas nas linhas de todos os suspeitos e busca
s domiciliares
.

A partir das buscas domiciliares deferidas judicialmente, é que
foram
apreend
idos
na residência/lava jato do apelado os galões de óleo diesel
, ato investigativo
, esse, que

resultou
na proposição desta
ação penal
c
om o objetivo de apurar o delito de receptação qualificada.

No entanto
, verifica-se que as investigações estão entrelaçadas, eis que a suposta receptação qualificada estaria relacionada com o
s supostos
furto
s
de combustível da
empresa
Rumo Logística, po
r isso foram juntadas aos autos os relatórios de interceptações telefônica
s
da
“
Operação Prospecção
”
que se iniciou em maio de 2020
e

terminou
em junho de 2021,
tendo
,
durante todo esse período,
encontradas e
a
costadas
naqueles autos
apenas
duas ligações do apelado com os demais suspeitos.

E
,
da análise dos referidos relatórios, retira-se duas conclusões: (i) durante todo
o
período
das interceptações

os
demais suspeitos sequer mencionaram em suas conversas de forma contundente o envolvimento do apelado com a compra e venda de combustível furtado
;
e (
ii
)
os

dois diá
logos

nos
quais o
apelado
aparece
conversando com um suspeito
dizem respeito

a
assunto
s
relacionado
s
às atividades comerciais de ambos
. O
apelado com
o lava
jato de carretas
,
e o suspeito com
o lava
jato de carros.

A propósito, eis a transcrição das interceptações
na
qual apelado
, cujo apelido é
“
Júnim
”
,

aparece
conversa
ndo
com um suspeito, sem ser possível constatar que o assunto é relacionado ao armazenamento ou venda de combustível subtraído da empresa Rumo
Logística
:

“[...]
Chamada dia 25/08/2020 (pág. 358):

IVONEI: Oi

PAULO: I aí? deixa
eu fala
, eu fui lá nu
mininu

du
caminhãozinho da areia

IVONEI:
han

PAULO:
Ai

eli
falou
qui

ta
lá,
eli
num
quiria

intrega
não. Falei: Não
moçu
, tem nada
di

Danilu

ai
não, ai
eli
pego i falo,
intão

tá
aqui o
conteiner
, seis
podi
passa aqui i pega. Falei: minha
saveiru
não
cabi
,
vo
fala com Ivonei, o
Vonei
vem
ká
i pega. Eli falo
tá
aqui,
podi
pega. Cabei
di
sair
di
lá deli.

IVONEI: A
taa
beleza

PAULO:
Ai
tem
qui
pega lá depois

IVONEI:
Intrega

pru
Júnior lá né?

PAULO: É, leva i
dexa
lá, entrega nu Junin,
cê
mi liga hora
qui

cê

fo
pega lá

IVONEI:
hanram

PAULO: Nois vai lá nu Junin i deixa lá

IVONEI: Não,
tranquilu

intão
, eu
vo

fazê
um
quilinhu
aqui
tranquilu

PAULO:
Conteiner
deixar
pru

ladu

di
fora, lado
di
fora lá. Elis falo
qui

intrega
.
Falow

IVONEI:
falow

Chamada dia 04/09/2020 (ág. 362/363):

PAULO: I
ai
chefia?

ELTON: Ô
Paulu
....
ta
mi
ouvindu
?

PAULO:
Podi
fala agora

ELTON: Ou eu
precisu

di
uma vasilha
....pra
fazer u
serviçu
aqui

PAULO: Fala
di

novu
aqui cortou

ELTON:
Ta
mi
ouvindu
?

PAULO: Agora
tô

ELTON: Preciso de mais uma vasilha cara

PAULO:
Deixa eu
colocar nu viva voz aqui

ELTON: Eu
priciso
de mais uma vasilha
qui
eu
to
... (ininteligível)
negóciu

pru
cara

PAULO: A,
to

ligadu
,
num
foi pega
ai
não?

ELTON:
Ta
aqui
pra
pega, mais num tem
jeitu

di
pega ali não, eu
to
sem ...(ininteligível), vai ter
qui

por
numa bomba

intendeu?

PAULO: Intendi
comu
é
qui
é

ELTON:
Intão
, mais
eli

num
tem vasilha

PAULO: Eli
num
tem u quê?

ELTON: Si
tivê
um SU dá
certu

PAULO: Dá né

ELTON:
Cê
num arruma mais uma

PAULO: Tem uma lá na minha irmã cara

ELTON: Vai ter
qui

da
um
jeitu

di

pegá

PAULO: É
pra
fazer a
trasferência
?

ELTON:
Issu
,
qui

dai
joga
di
uma na outra fica vazia,
ai
joga a
otra
, intendeu?

PAULO: Tendi a manobra. Ai
du

jeitu

qui

tá

ai

num

da

pra
pega não?

ELTON: Num da cara, vai coisa puxa
essi

negóciu

ai
vai
quebra

PAULO: Intendi a manobra

ELTON: Perigoso
dimais
arrasta
essis
trem
ai

tudu
...(ininteligível)

PAULO: É lenda né?

ELTON: É lenda, vê
ci

você consegui
fazer o
corri
di
uma
ai
, amanhã
nois
aj
eita outra ai

PAULO: Beleza eu
vo
liga aqui
pu

pu

mininu
traze, vê si
eli
busca lá
pra
mim lá.
To
aqui nu lava a
jatu

ELTON:
Intão

tá

bão

PAULO:
Falow
, eu ti
retornu

ai

ELTON:
Ta
, falo
[...]”.

Dessume-se, pois, da análise das conversas do apelado com o suspeito, que nada de relevante envolvendo receptação qualificada foi produzido por meio desses diálogos. E, quando
foi
interroga
do em juízo
o apelado explicou de onde conhecia
Paulo
e qual sua relação com ele.

Ademais disso, durante a instrução processual, as testemunhas de acusação
que foram
ouvidas
:

o
delegado de polícia e dois investigadores, narraram de forma detalhada como ocorreu a apreensão dos galões de óleo diesel na residência/lava jato do apelado, contudo,
não
apresentar
a
m
qualquer
informaç
ão
sobre a origem do
combustível
apreendido em poder
de Elton Júnior
, tampouco acerca de eventual revenda
do produto
por parte d
ele
.

O
delegado de polícia Marcos Paulo Batista de Oliveira, ao ser questionado, negou ter evidenciado ligações do apelado com possíveis compradores ou indícios de que no local em que foi procedida a busca houvesse comercialização de combustível,
tal como se infere destes fragmentos do depoimento da referida testemunha:

“
inexiste prova concreta da comercialização, porém pelo local onde apreendido, a quantidade e por ser lava jato de carreta, deduzem a comercialização;

não há conversas do réu com receptadores
;
deduzem que o combustível era furtado e levado até a residência do Elton, sendo ponto estratégico entre Alto Araguaia e a empresa Rumo, e ali era feita a comercialização para caminhoneiros e outras pessoas...”.

Até aqui, ficou demonstrado que não se comprovou a origem ilícita dos galões de óleo diesel apreendido na residência/lava jato do apelado, tampouco que o combustível ali armazenado pertenceria à empresa Rumo Logística. Além
do mais
, por meio das interceptações telefônicas, nada se mostrou de crível que o apelado estaria envolvido na receptação d
e
combustível furtado
. Mas se isso não bastasse,
durante a instrução processual, o delegado de
polícia afirmou que não havia provas que demonstrassem o comércio por parte d
e

Elton Júnior
,
havendo apenas
deduções por conta do local
onde
este

morava e exercia
sua atividade comercial.

A partir daqui passa-se a análise

das versões apresentadas em juízo pela
mulher
do apelado,
Midiã
Cristina, e por seu funcionário, Ronaldo Silva,
tendo
os
dois
explicado
não só
com
o

as

at
ividades comerciais
eram
desempenhadas por Elton Júnior
,

como
também a forma
de aquisição e utilização

d
o combustível apreendido na residência/lava jato.

A propósito, confiram-se estes
trechos dos
depoimentos judiciais prestados por ambos:

“
a higienização é feita com bombas de água fria e quente; as bombas de água quente funcionam a diesel e as de agua fria à energia; tem um queimador onde armazenam resíduos, tanque de armazenamento e tanque de óleo diesel;

o queimador usa bastante óleo diesel e a cada 60 minutos usam 20L;
a compra era feita de caminhoneiros e não pegavam nota; o veículo é financiado, teve um acidente e com o dinheiro do seguro deu a entrada, o restante é financiado; Elton fazia tudo e assumiu agora que ele não está; estão juntos a 6 anos; ao conhecer Junior ele já tinha o lavador;
os caminhões vem com resíduo sobrando, fazem a coleta e revendem; a empresa é registrada
;
o valor depende do tamanho do caminhão, mas é a partir de R$200,00; lavam de 80 à 90 caminhões por mês;
Elton tem funcionários; no momento são 3 funcionários, mas quando Elton estava eram 2; tinha o Murilo e Ronaldo; não sabe o período certo que Murilo trabalhou
; é lava jato e coleta de óleo vegetal;

o óleo é adquirido da sobra dos caminhões e revendem para empresas;
a compra é do motorista; depois que descarregam a sobra fica no caminhão; não sabe se é documentado
; vendem o óleo vegetal para empresas grandes que fazem produtos de limpeza ou ração animal, exemplo a Pingo de Ouro
; a Pingo de Ouro adquire e não sabe a finalidade;
os tanques são para armazenamento de óleo vegetal;

não havia óleo diesel nos tanques; nos galões possuíam óleo vegetal e diesel; apresentou os tanques na perícia e viram ser vegetal;
não sabe o capital social da empresa;
Elton é empregado, a empresa é da sogra; Elton é gerente; a sogra recebe valor mensal de R$2.000,00 à R$5.000,00; a sogra reside em Santa Catarina; a empresa toda
é no nome da sogra; o lava jato e a empresa é o mesmo CNPJ; conhece Paulo; Paulo é esposo da amiga e ele também tem um lava jato, mas de carros; ... Paulo trabalha com lava jato de carros; o lava jato de Elton é fora da cidade, o de Paulo é na cidade; desconhece Luiz Fernando, André Moura, Wilma; não tem conhecimento de propriedade próxima de Wilma; reside com Elton desde 2017; não conhece Victor Ricardo Lopes da Silva,
Patrique
Silveira; Adriano,
Ronivlei
, Bruno; conhece
Thaygor
, ele prestou serviço de lavador, ano retrasado; tem placa de compra de óleo vegetal; não conhece Francisco Matheus; conhece Rafael da rodoviária, mas não tem relação com Elton; conhece Juraci, que é marido de uma amiga, não sabe com o que trabalha, presta serviço de funilaria e já prestou serviço em um carro; não sabe o que Elton recebe; que não tem lucro atualmente e somente ajuda; a
entrada mensal é de R$20.000,00 à R$30.000,00; os funcionários recebem R$2.000,00 e ajudam no armazenamento do óleo”.

(Trecho
s
retirado
s
da sentença

absolutória
vista no ID 193467822)

Destaques no original

“
é funcionário do posto de lavagem; trabalha no pátio escorrendo óleo; utilizam óleo diesel na lavagem; o óleo é utilizado na bomba de agua quente e no queimador; no queimador usam 100/150L, e fica 5 a 6 dias queimando direto; o óleo é adquirido nos postos quando tem promoção...; sempre teve combustível no posto, pois usam diariamente; trabalha no posto à 1 ano e 4 meses; Elton é honesto e trabalhador; que não sabe o valor pago no óleo diesel; tem um tanque onde armazena a borra e ela fica dura, então tem que esquentar ela; que a borra é armazenada no tanque; há tanque no local; funciona no local H M vegetal; a dona da empresa é Helena; Elton faz o administrativo da empresa; desconhece compra de óleo diesel furtado; não viu descarregar combustível a noite; não sabe de furtos na Rumo; não há outro lava jato na proximidade; não conhece André e Wilma; são em 4 funcionários, Thiago, Neco e Gilvan; está a mais tempo na empresa; não conhece Paulo; compram óleo vegetal e o diesel dos caminhoneiros para usar nas maquinas; não sabe por quanto é adquirido; não tem placa de compra de óleo diesel e vegetal; faz tempo que ele trabalha na área; são os mesmos caminhoneiros que vendem; não sabe o nome dos caminhoneiros; o caminhoneiro deve lavar o caminhão de 30 em 30 dias, porque se não, não carrega; não sabe o nome dos caminhoneiros, sabe o nome das empresas; só compram óleo dos caminhoneiros que descarregam e compram a sobra do óleo vegetal e vendem para a Biodiesel; essa empresa tem em todo lugar; não sabe por quanto é vendido; o documento ele tem; o óleo diesel é utilizado na máquina; se colocar na máquina para queimar o dia todo 200 L é pouco; é 5 a 6 dias queimando direto para derreter a bomba; o óleo diesel era utilizado apenas na empresa; um tanque é utilizado para
óleo vegetal, no outro armazena água para lavar caminhão e no outro armazena borra; entre as 08:00 horas da manhã e sai as 17:00 horas da tarde; após o horário fica só ele e a família”.

(Trecho
s
retirado
s
da sentença
absolutória
vista no ID
193467822
)

Extrai-se, portanto, das versões das testemunhas de defesa, que o óleo diesel ap
reendido era utilizado na lavadora de alta pressão de água quente,
tendo por
finalidade aquecer
a máquina
para retirada de resíduos como sebo, gordura de frango ou borra vegetal. Soma-se a isso, o interrogatório
de
Elton Júnior em juízo, no qual ele esmiúça
os
detalhes de
suas

atividade
s
comercia
is
e explica a origem dos galões apreendidos em seu local de
mor
ada/
trabalho, da seguinte forma:

“
o material não é de origem ilícita, compra de caminhoneiros, pois precisa do óleo para trabalhar; não se atentava a nota; a aquisição é mensal e depende da necessidade; adquire óleo diesel para dar fim aos resíduos vegetais;
adquire o diesel de Fabinho, outros motoristas desconhece o nome; já comprou mais de uma vez de uma mesma pessoa; uma dessas pessoas é o Fabio, dono de caminhão e faz serviço todo mês e vende quando pode;
paga um real a menos do valor em Alto Araguaia; o diesel varia entre Estados e ele revende por preço mais barato; a empresa é legalizada; na empresa é previsto compra de resíduos de óleo, gorduras e vegetal; compra de quem é dono do caminhão; conhece as pessoas pois são seus clientes a tempo; que ajudam ao vender o combustível; que adquire óleo diesel desde que precisou para o resíduo e quando comprou a bomba de agua quente; tem 3 ou 4 anos que faz isso; não compra óleo se não conhecer a pessoa; não sabe se o dono do caminhão tinha a nota, mas compensava na lavagem; não vendia óleo diesel; o óleo era para uso da empresa; o óleo é utilizado na lavagem de caminhão, possui uma bomba que trabalha com a queima de combustível, como uma caldeira, e tem produto de resíduo como sebo, gordura de frango ou borra vegetal é preciso aquecer a carreta, por não ter condições de comprar a caldeira, utiliza a bomba e possui consumo grande; a bomba é usada para lavar dentro da carreta e trabalha de 40 a 50 minutos, o produto escorre na caneleta e vai para uma caixa, que vira uma pasta, e lá vai para o tanque; o óleo não tem nada a ver com o vegetal
; ... coleta o óleo e a parte mais líquida coloca em um taque, a parte mais sólida em outro tanque e quando tem volume considerável é feita a venda; o pai já tinha esse comércio; é comprado do motorista a sobra; por possuir valor comercial os motoristas vendem; a coleta de
resíduo está no seguimento da empresa; ... não é crime recolher o resíduo do caminhão; o motorista chega e escorre no galão e fazem isso durante a noite; tem uma empresa chamada
Transpanorama
, Sandrine,
Rodofaixa
; o comércio fica na BR para facilitar o escoamento pelo motorista; compra o óleo vegetal por R$1,00; o preço varia de R$1,00 à R$1,40 por litro; foi apreendido notebook, carro, e tudo foi apreendido; tem nota de saída; que o produto é isento de ICMS, e gera o imposto na venda; o certo era saber tudo, nome do motorista e CPF, mas não funciona assim; o óleo é utilizado no biodiesel, rações e sabão; vendia o óleo vegetal para empresas maiores; a Pingo de Ouro,
Biocab
de dourados, um rapaz em Cuiabá que compra; a saída tem nota; a o óleo vegetal é autônomo; precisa do óleo diesel; o óleo era para o lavador, para a lavagem e retirar o resíduo; o lava jato está no seguimento da empresa; que o número de funcionários depende do seguimento da empresa; a empresa é HM vegetal; a titular da empresa é a mãe; está como gerente administrativo; possui carteira assinada;
tem retirada de R$2.000,00 ou R$2.500,00, mas os custeios vem da empresa; R$2.500,00 está na carteira; a renda vem do lavador e margem que sobra da venda do óleo; a renda é R$2.500,00; ... o salário é livre, além do custeio de aluguel e energia;
... a caminhonete foi adquirida com entrada de R$70.000,00 de indenização do seguro, R$30.000,00 ou R$40.000,00 da mãe, além de cheques de R$5.000,00; pegou R$30.000,00 da mãe para trabalhar, mas cobria os cheques; a mãe sempre ajudou; ... a mãe recebe conforme precisa e pode retirar da empresa; quando ela empresta dinheiro repassa para ajudar a pagar a casa; ...
a mãe recebe de R$2.500,00 à R$3.000,00 por mês
; ...
o valor mensal é por ser a dona da empresa
; tem tanques no estabelecimento;
tem um tanque de 20.000 litros para água; dois tanques de 15.000 litros para resíduo vegetal, um tanque de 40.000 litros para resíduo da borra e uma carreta que fica lá para mandar o resíduo embora
;
são 4 tanques;
...
os tanques nunca foram para armazenamento de óleo diesel; os galões são de óleo vegetal; tem mais de duzentos galões que motoristas escorrem e deixam ali;

os galões apreendidos continham óleo diesel para trabalhar;
a maioria dos galões tem óleo vegetal, os de diesel foram apreendidos e estavam no galão para facilitar o manuseio
; que não adquiriu os produtos sabendo ser de furto da Rumo; já ouviu falar de furto na linha férrea; não sabe quem compra ou comercializa; ... conhece Paulo; Paulo tem um lavador na cidade e as esposas são amigas de infância; já emprestou produto de lavador para ele, mas nunca fez negócio; tem 8 ou 9 contêiner de1.000L e emprestou um para ele, uma bomba e compressor de ar, e pediu o contêiner de volta...; o número é 67 996469209; a linha pertenceu ao pai; emprestou um contêiner e pediu de volta; ... não conhece André pessoalmente; André é parente de Paulo e Wilma; a vasilha foi
entregue mas não sabe quem a levou; ... emprestou a vasilha para Paulo por água; nunca teve óleo de furto; conheceu André após a prisão; André é filho da Wilma e Paulo sobrinho; não conhece Wilma, sabe que tem uma varredura de caminhão; ... o vínculo com Paulo decorre das esposas e seguimento empresarial; ...
o óleo vem de caminhão ou posto de combustível
; nunca teve placa lá, a esposa deve ter colocado; o comércio de óleo vegetal vem do pai, tem mais de 15 anos; o comércio é boca a boca; ... as pessoas vão para lavar o caminhão e compra o resíduo; ... Fabinho, Boné, Lagarto, vendem o óleo diesel; ... o lugar é alugado, tem energia, funcionários, comida e transporte e tem as prestações das coisas que compram, seja a caminhonete ou do lava jato; ...
o óleo diesel é retirado do tanque do caminhão e por isso comprava de quem conhecia;
... todo mês quem carrega na cidade lava aqui; tem quem carrega, leva para São Paulo volta e lava aqui; ... o galão estava rachado e vasando, precisava de outro; ... a bomba é de sucção de água, mas usa para tirar o óleo; ... sempre morou no local; ...
Midiã
assumiu agora que está preso”
.
(Trecho
s
retirado
s
da sentença vista no ID
193467822
)

Destacamos

Da análise dos depoimentos das testemunhas de defesa e do interrogatório do
apelado
, extrai-se que
o
óleo diesel que estava armazenado nos galões apreendidos,
tinha como origem
postos de combustível ou caminhoneiros que deixavam as carretas para serem lavadas
no lava
jato, sendo o combustível adquirido por preço abaixo do mercado, sem nota fiscal, em virtude das variações de preços
do
combustível
entre os
E
stados da
F
ederação.

Além disso, foi
esclarecido,
também, que
o combustível era utilizado na bomba de água quente visando a retirada de resíduos como sebo, gordura de frango e borra vegetal, assim como no queimador, destacando-se que a lavagem de carretas era associada à atividade comercial da empresa HM Vegetal de recolhimento e reciclagem de óleo vegetal.

Outrossim,
tem
-se
o
Laudo Pericial n. 220.2.05.2022.013530-01
visto no ID
193467687
,
em cujo documento
consta
que
no local
da perícia
encontravam-se

um
cavalo trator e um reboque do tipo tanque com inscrição
“
Óleo Vegetal
”
em seu reservatório.
Demais
disso, o
apelado

junt
ou

nestes
autos
cópias de
notas fiscais comprovando a venda de óleo vegetal pela empresa HM Vegetal.

Diante de todo esse quadro fático,
conforme foi ponderado pelo

j
uízo de primeiro grau, não é possível afirmar que o óleo diesel apreendido é incompatível com a atividade comercial desempenhada pelo apelado. Da mesma forma, não ficou demonstrado
,
indene de dúvidas
,
que o combustível
era produto de
furtos
praticados
contra a empresa Rumo Logística.

C
omo é sabido para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

Além do mais, no
processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

E
,
a
análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode
m

ser
embasa
das
apenas
em
ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Por consequência,
considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de
receptação qualificada
, previsto no art.
180, §1º
do Código Penal
, justifica-se, plenamente, a aplicação
ao apelado do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
tal como fê-lo o juízo de primeiro grau
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
manten
do
a absolvição de
Elton Júnior
Tessaro

Pitchenin
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024